Tribunal: TJMT
Processo: 0001766-45.2018.8.11.0109
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001766-45.2018.8.11.0109
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[RICARDO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 266.393.658-80 (JUIZO RECORRENTE), VANESSA ROBERTA TONIAZZO - CPF: 002.090.341-30 (ADVOGADO), ARNOBIO VIEIRA DE ANDRADE - CPF: 174.151.101-10 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (RECORRIDO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (JUIZO RECORRENTE), RICARDO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 266.393.658-80 (RECORRIDO), VANESSA ROBERTA TONIAZZO - CPF: 002.090.341-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA
DE SENTENÇA –
MANDADO DE SEGURANÇA
– IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL – BASE DE CÁLCULO DO ITBI – VALOR DA ARREMATAÇÃO –
DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos do artigo 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do
Imposto de Transmissão de Bem Imóvel - ITBI
é o valor venal do bem.

Conforme entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal, n
as hipóteses de alienação judicial do imóvel, o valor venal do bem corresponde à importância paga na arrematação em hasta pública.

Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
remessa necessária
de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT, nos autos do
Mandado De Segurança n. 0001766-45.2018.8.11.0109,
impetrado por
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA FILHO
, contra o
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE

MARCELANDIA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para
conceder

a segurança vindicada, para o fim de determinar que a base de cálculo do ITBI do imóvel adquirido pela impetrante seja o valor pago na arrematação pública do bem.

Não houve interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA FILHO
, impetrou Mandado De Segurança n. 0001766-45.2018.8.11.0109, arguindo em síntese que adquiriu
área rural de 1.720,2180 (mil setecentos e vinte hectares, vinte e um ares e oitenta centiares) no ano de 2008 por meio de posse e, após 10 anos, conseguiu regularizar a área por meio de compra direta na modalidade de concorrência pública pelo valor de R$ 177.749,96 (cento e setenta e sete mil, setecentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos), junto ao Estado de Mato Grosso.

Narra que a autoridade impetrada ao avaliar o bem, cobrou o tributo no valor de R$ 3.555.690,06 (três milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e noventa reais e seis centavos), o qual supera o valor da aquisição.

Sob o fundamento de que a autoridade impetrada estava cerceando direito liquido e certo da adquirente do bem, foi impetrado o presente
mandamuns
.

O Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para
conceder

a segurança vindicada, para o fim de determinar que a base de cálculo do ITBI do imóvel adquirido pela impetrante seja o valor pago na arrematação do bem.

Com essas considerações passo à apreciação da remessa necessária.

Pois bem. Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Com relação ao tema, o doutrinador Hely Lopes Meirelles define direito líquido e certo como aquele que
“se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração – ou seja, pressupõe fatos incontroversos, demonstrados de plano por prova pré-constituída, por não admitir dilação probatória.
” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 892)

Cabe ressaltar que, e
m sede de mandado de segurança incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que se vislumbra no caso concreto. Vejamos:

Em relação ao
Imposto de Transmissão de Bem Imóvel - ITBI
, sabe-se que nos termos do artigo 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo desse tributo é o valor venal do bem
ou direitos transmitidos
, como cito:

“
SEÇÃO III

Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos

[...]

Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. [...]”
.

Entende-se por valor venal, nos caso em que o bem é transferido em condições normais, o valor de mercado ou o ou preço de venda, à vista, em condições normais.

Sobre o assunto o Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário leciona que:

“É base de cálculo do ITBI o valor venal dos bens imóveis transmitidos ou direito reais cedidos (art. 38 do CTN). Vale dizer que
a base de cálculo será o valor de mercado (ou preço de venda, à vista, em condições normais de mercado), sendo irrelevante o preço de venda constante da escritura
[...]”. (SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1365)

No caso dos autos, constata-se que o imóvel foi adquirido por meio de arrematação em hasta pública, conforme se verifica dos documentos colacionados com a inicial.

Nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que
o valor venal do bem, para fim de apuração do ITBI, deve corresponder à importância paga na arrematação.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO PARA A INCIDÊNCIA DO ITBI. ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. VALOR ARREMATADO. MOMENTO DO FATO GERADOR. REGISTRO DO IMÓVEL. I -
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o valor venal para fins de composição da base de cálculo do ITBI é aquele consignado no próprio ato de arrematação
. Precedentes: AgRg no AREsp 818.785/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 13/05/2016; AgRg no REsp 1565195/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015; AgRg no AREsp 630.603/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 13/03/2015. [...]”.
(STJ - AREsp 1425219/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)

No mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência deste Sodalício:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA – INCIDÊNCIA DE ITBI – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA ARREMATAÇÃO
– PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA. É firme a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a arrematação corresponde à aquisição do bem alienado judicialmente, isto é, possui natureza jurídica de venda, razão pela qual o valor alcançado na hasta pública deve ser considerado para efeitos legais do cálculo do ITBI
(AgRg no AREsp 818.785/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 13/05/2016)”.
(TJMT - N.U 0003718-74.2015.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 11/04/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
ITBI – IMÓVEL ADQUIRIDO DO PODER PÚBLICO - BASE DE CÁLCULO – VALOR DA ARREMATAÇÃO
– ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO. A base de cálculo do
ITBI deve ser o valor real do bem imóvel e, no caso dos autos, em que houve a arrematação do bem que, por não ser considerado preço vil, é apto a servir de base de cálculo deste imposto
”.
(TJMT - N.U 0001455-26.2013.8.11.0078, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 24/09/2015)

Da análise conjunta dos documentos acarreados aos autos, constata-se que embora a Impetrante tenha arrematado o imóvel pelo valor de R$ 177.749,96 (cento e setenta e sete mil, setecentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos), a autoridade impetrada esta utilizando como base de cálculo do ITBI o valor de avaliação do Ente Municipal o qual supera em aproximadamente 20 vezes o valor de aquisição, violando, dessa forma, direito liquido e certo da adquirente.

Deste modo, se mostra correta a decisão do Magistrado
a quo,
ao conceder a segurança para o fim de determinar que a base de cálculo do ITBI do imóvel adquirido pela impetrante seja o valor pago na arrematação judicial do bem.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022